Tribunal: TJDFT
Processo: 0734665-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734665-63.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: NELSON MARINS GOULART NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Não é caso de redistribuição do feito porquanto mantenho fiel ao seguinte entendimento: “O art. 625, caput, do CPP dispõe que, na ação de revisão criminal, o Relator será um Desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo, restrição esta que não se estende à Desembargadora Revisora”. Além disso, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘as causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa” (REsp 1177612/SP)” (Acórdão 1099878, 20170020230018RVC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: 78). Nesse quadro, à luz do art. 625 do CPP e do art. 245 do RITJDFT, a participação deste Desembargador como Revisor no julgamento da apelação criminal não é causa impeditiva à atuação como Relator. Indefiro, pois, o pedido de ID: 40739754. Prossiga-se com a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador